Tribunal: TJMT
Processo: 1022697-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022697-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), S. B. C. C. - CPF: 066.647.711-60 (AGRAVADO), GRACIELLA BUOSI CARVALHO - CPF: 970.954.511-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 076.092.544-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022697-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
S. B. C. C.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO E CUSTEIO DE BOMBA DE INSULINA – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE – PROBABILIDADE DEMONSTRADA -
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022697-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
S. B. C. C.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020071-75.2023.8.11.0015,
determinou o fornecimento de

Bomba de Infusão de Insulina – Minimed 780g, com equipamentos e insumos necessários à sua aplicação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A parte agravante aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da liminar. Afirma que no contrato havido entre as partes não há previsão de cobertura para órteses, próteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico.

Discorre sobre a judicialização da saúde que amplia demasiadamente a cobertura contratual, invoca o princípio da função social do contrato, nos termos do art. 421 do CC, e ressalta que a negativa no fornecimento da bomba de insulina e seus insumos é válida, pois não possui cobertura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 183714664.

A antecipação de tutela foi indeferida por meio da decisão de Id. 183778151.

Contrarrazões apresentadas no Id. 187098656, refutando a razão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 192127173, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é que seja reformada a decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida na origem determinando o fornecimento de Bomba de Infusão de Insulina – Minimed 780g, com equipamentos e insumos necessários à sua aplicação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, afirma que não há previsão de cobertura contratual, bem como que não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúda da ANS.

Em se tratando de direito à vida/saúde, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da autora não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.

Ressalta-se que é de conhecimento que houve aprovação de recente Lei que trata do assunto, mitigando a taxatividade do rol da ANS alegada pela parte agravada, bem como o STJ já possui entendimento atualizado sobre o tema, conforme aresto:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO.
COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.027.277/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) – destaquei.

Outrossim, o fornecimento da bomba de insulina para menor, como no caso em apreço tem sido deferido por esta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE DIABETES – PACIENTE MENOR DE UM (1) ANO DE IDADE - FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – NEGATIVA DA OPERADORA – INDICAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar o fornecimento ao paciente, menor de um (1) ano de idade, de bomba infusora de insulina indicada pela médica para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

Demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito e a urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellitus tipo 1) sem que outras formas de tratamento fizessem efeito e a necessidade imediata do paciente, sob pena de consequências irreversíveis e risco de morte, impõe-se a manutenção da decisão agravada.-“ (
N.U 1026038-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Além disso, nada impede que, caso seja vencedora na demanda, a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Considerando o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024